Tribunal: STF
Processo: Rcl 62351
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADI 5.766. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO REVISTA PELO TST. DETERMINAÇÃO DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO PELA CORTE REGIONAL. DECRETAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE DOS DEMAIS TEMAS DO RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA NEGO SEGUIMENTO. 



DECISÃO:



    Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Marli Divina Gomes, com fundamento nos arts. 102, I, l, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo nº 1001722-65.2019.5.02.0047, à alegação de afronta à decisão proferida no julgamento da ADI 5.766.



    A reclamante sustenta, em síntese, a impossibilidade de condenação de beneficiário da justiça gratuita ao pagamento de honorários advocatícios.



    Consoante anota, “o TRT condenou o obreiro a honorários advocatícios, autorizando, ainda, a compensação nos termos do §4º do art.791-A, da CLT”. Interposto recurso de revista e, na sequência, agravo de instrumento em recurso de revista, afirma que o TST não observou a decisão exarada na ADI 5.766, sob o fundamento que a matéria recursal estaria prejudicada.



    Argumenta que o tema possui repercussão geral e que o STF possui tese firmada sobre a questão, o que seria “suficiente para afastar quaisquer descumprimentos de pressupostos recursais infraconstitucionais para se ver apreciada a matéria de fundo”.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, busca a procedência do pedido, com a consequente cassação do ato decisório impugnado.



Informações prestadas pela autoridade reclamada.



    A parte beneficiária do ato reclamado apresentou contestação.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação é ação de impugnação autônoma prevista no texto original da Constituição Federal de 1988, dentro do rol de competências originárias desta Suprema Corte (art. 102, I, “l”), destinada a proteger a integridade de sua competência e a assegurar a autoridade de decisão dotada de efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva do qual o reclamante tenha figurado como parte. Com o advento da EC 45/2004, além da dupla finalidade a que alude o art. 102, I, “l” da CF, a reclamação passou a ser cabível contra ato ou decisão que contraria súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A jurisprudência desta Casa exige, para o cabimento da reclamação constitucional, a aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle decisório (Rcl 4.487- AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 5.12.2011).



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na afronta à decisão proferida na ADI 5.766, em que essa Suprema Corte declarou, por maioria, a inconstitucionalidade dos arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da Consolidação das Leis do Trabalho e, ainda, a constitucionalidade do art. 844, § 2º, da CLT. Confira-se a ementa do referido julgado:



    EMENTA : CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    No referido julgado, esta Suprema Corte manteve o entendimento de que a parte vencida, quando beneficiária da justiça gratuita, não precisa pagar honorários de sucumbência, uma vez que as obrigações decorrentes da sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, exceto se, nos dois anos seguintes, houver alteração quanto ao quadro de hipossuficiência. Afastou, no entanto, a presunção de que o trabalhador beneficiário da justiça gratuita se torna autossuficiente em razão da obtenção de crédito em outra relação processual.



    Assim, os honorários periciais e advocatícios podem ser arcados pelo beneficiário da justiça gratuita, mas apenas se comprovado pelo credor que deixou de persistir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade de justiça.



    Na presente hipótese, observo que o Tribunal Superior do Trabalho deu provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista da ora reclamante para declarar a nulidade do acórdão regional e determinou o retorno dos autos ao TRT de origem para que se manifestasse sobre pontos omitidos no julgado. A decisão foi mantida no julgamento do agravo interno, consoante decisão assim ementada:



    AGRAVO DA RECLAMANTE. RECURSO DE REVISTA. NATUREZA JURÍDICA DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. Impõe-se confirmar a decisão monocrática, mediante a qual não conhecido o recurso de revista da reclamante no particular. Agravo conhecido e não provido.



    Opostos embargos de declaração, nos quais apontada a existência de omissão relativamente aos honorários advocatícios, a Corte Superior do Trabalho entendeu estar prejudicada a matéria, pois o provimento do recurso de revista quanto ao tema “nulidade do acórdão regional - negativa de prestação jurisdicional – prêmio de desligamento especial” tornou prejudicada a análise dos temas remanescentes. Reproduzo trecho da referida decisão:



    “Na hipótese, em decisão monocrática, o recurso de revista da reclamante foi conhecido e provido para acolher a negativa de prestação jurisdicional tão somente em relação ao tema “prêmio de desligamento especial”, com determinação de retorno dos autos ao e. TRT para análise dos embargos de declaração, no aspecto. 



    Esta e. Primeira Turma, ao apreciar o agravo interposto pela reclamante, em que apresentada insurgência quanto à negativa de prestação jurisdicional relativamente ao auxílio-alimentação, negou-lhe provimento. 



    No tocante aos temas remanescentes do recurso de revista, a e. Turma registrou que:



    “Por fim, o provimento do recurso de revista quanto ao tema “nulidade do acórdão regional - negativa de prestação jurisdicional – prêmio de desligamento especial” tornou prejudicada a análise dos temas remanescentes, de forma a evitar cisão do julgamento. As questões tidas por prejudicadas podem ser impugnadas após a publicação da nova decisão a ser proferida pelo Tribunal de origem, mediante a interposição de novo recurso de revista, não ocorrendo preclusão e, em decorrência, prejuízo à parte reclamante”.



    Nesse contexto, diante do acolhimento da preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, com determinação de retorno dos autos ao e. TRT para prolação de nova decisão, com análise prejudicada dos demais temas do recurso de revista (entre eles os honorários advocatícios), não se cogita de omissão no julgado. 



    Ademais, a incidência da prejudicialidade da análise da matéria recursal, declarada no acórdão embargado, impede a manifestação dos argumentos recursais apresentados no recurso de revista e no agravo de instrumento no tema “honorários advocatícios”, valendo ressaltar que, conforme constou no acórdão da Turma “As questões tidas por prejudicadas podem ser impugnadas após a publicação da nova decisão a ser proferida pelo Tribunal de origem, mediante a interposição de novo recurso de revista, não ocorrendo preclusão e, em decorrência, prejuízo à parte reclamante”. 



    Assim, não demonstrada a existência de vícios, nos moldes do art. 897-A da CLT, não há como ser acolhida a pretensão da parte.”



    Nesse contexto, a ausência de adotação de tese pelo Juízo reclamado a respeito do tema versado no paradigma - possibilidade de cobrança de honorários de sucumbência - inviabiliza o exame de afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte, porquanto ausente estrita aderência entre os fundamentos da decisão reclamada e o paradigma de controle. 



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente